Tribunal: TJMT
Processo: 1045394-90.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045394-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELSON CORREA AZEVEDO - CPF: 037.246.062-30 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), HOTEL PEROLA LTDA - CNPJ: 39.976.569/0001-22 (RECORRIDO), ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - CPF: 037.247.401-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PENHORA PARCIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença

por

inexistência
de bens
penhoráveis
,
após

penhora

parcial
de
valores
via SISBAJUD,
sem

prévia

intimação
da
parte

devedora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se é
cabível

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença

por

inexistência
de bens
penhoráveis

quando

há

penhora

parcial
de
valores
e
não

foi

realizada

a

intimação
da
parte

devedora

sobre
a
constrição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, o
processo
de
execução

ou

cumprimento
de
sentença

pode
ser
extinto

quando

não

localizados
bens para
penhora
,
desde
que
esgotadas
as
tentativas

possíveis
e
previamente

intimado
o
credor
para
indicar
bens.

4. A
extinção
do
processo

executivo

somente
é
cabível

quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora

através
dos
sistemas

conveniados
.

5. No
caso

concreto
,
houve

penhora

parcial
de
valores

através
do Sistema SISBAJUD,
conforme

extratos

juntados

aos
autos, e
na

decisão
anterior
restou

consignado
que,
havendo

êxito

na

penhora
, a
parte

devedora

deveria
ser
intimada
para se
manifestar
.

6. A
extinção

ocorreu
de forma
prematura
, pois
havendo

penhora
de
valores
,
ainda
que
parcial
, a
parte

devedora

deveria

ter

sido

intimada

conforme

determinado

na

decisão
anterior e,
somente

após
, a
parte

credora

intimada

novamente
para
indicar
bens, sob
pena
de
extinção
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
prematura

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença

por

inexistência
de bens
penhoráveis

quando

há

penhora

parcial
de
valores
e
não

foi

realizada

a

intimação
da
parte

devedora

sobre
a
constrição
. 2.
Havendo

penhora

parcial
de
valores
,
deve
ser
observado
o
devido

processo
legal, com
a

intimação
da
parte

devedora
para se
manifestar

sobre
a
constrição
e,
somente

após
,
a

intimação
da
parte

credora
para
indicar
outros bens, sob
pena
de
extinção
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; TJMT, N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1045394-90.2024.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOELSON CORREA AZEVEDO

Recorrido
:
HOTEL PEROLA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOELSON CORREA AZEVEDO

ajuizou

reclamação

em
face do
HOTEL PEROLA LTDA.

Foi

proferida

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
Diante do breve
exposto
, com
arrimo
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
para:a) CONDENAR a
requerida
a
ressarcir
a
parte

autora
a
quantia
de R$ 950,00 (
novecentos
e
cinquenta
reais), a
título
de
danos

materiais
, o valor
arbitrado

deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE,
desde
o
evento

danoso
, de
acordo
com a
súmula
43 do STJ,
bem

como

juros
no
importe
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
desde
a
citação

válida
,
conforme
o
artigo
397 do Código Civil;b) CONDENAR a
requerida
a
pagar
a
parte

autora
o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
pelos

danos

morais
,
acrescido
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
da
citação
e
correção

monetária

medida

pelo
INPC, a
incidir
a
partir

desta

decisão
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
.
" (ID 296577880/PJe2).

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
, as partes
formalizaram

acordo
(ID 296577920/PJe2), o qual
foi

homologado

pelo

juízo
(ID 296577921/PJe2).

A
parte

credora

noticiou o descumprimento do acordo e requereu a penhora
de bens da
parte

devedora

através
do Sistema SISBAJUD (ID 296577927/PJe2).

Foi

realizada

penhora

parcial
de
valores
,
conforme

extratos

juntados

aos
autos (
IDs
296577935 e 296577936/PJe2).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não

foram

localizados
bens
penhoráveis

em

nome
da
parte

devedora
,
restando

parcialmente

frutíferas
as
tentativas
de
constrição
do valor integral da
dívida
; b)
houve
a
penhora
do valor
parcial
do
débito
,
através
do Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 216,23; c) a
parte

credora

foi

intimada
para
promover
o regular
andamento
do
feito
,
contudo
,
não
se
manifestou
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação

em

razão
da
inexistência
de bens
penhoráveis
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a)
após
a
penhora
via SISBAJUD o
juízo

não

determinou
a
intimação
da
parte

devedora
,
conforme

exige
a
legislação

vigente
; b) logo que
o

acordo
judicial
foi

descumprido
,
requereu
a
retomada
da
execução
; c) a
sentença

foi

proferida
à
revelia
dos
ditames

legais
,
em

violação

ao

contraditório
, à
ampla

defesa
e
ao

devido

processo
legal.
Postulou
a
cassação
da
sentença
, com o
retorno
dos autos
ao

juízo
singular para o
seu
regular
trâmite
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 296577950/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/
2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO
ADEQUADA DO
ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na

forma do
art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

A

extinção
,
todavia
,
só
é
cabível
,
quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos Sistemas
conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

No
caso
dos autos,
após
a
notícia
de
descumprimento
do
acordo

firmado
entre as partes, a
parte

credora

postulou
a
busca
de bens da
parte

devedora

através
do Sistema SISBAJUD (ID 296577931/PJe2),
sendo

realizada
a
penhora

parcial
dos
valores

através
do
referido

sistema
,
conforme

extratos

juntados

nos

IDs
296577935 e 296577936/PJe2.

Na
decisão

proferida
no ID 296577934/PJe2
restou

consignado
que
havendo

êxito

na

penhora
, a
parte

devedora

deveria
ser
intimada
para se
manifestar
,
contudo
,
sobreveio

sentença
de
extinção

por

inexistência
de bens
penhoráveis
(ID 296577939/PJe2).

Nesse
contexto
,
a

extinção

ocorreu
de forma
prematura
, pois
houve

penhora
de
valores
,
ainda
que
parcial
, de modo que a
parte

devedora

deveria

ter

sido

intimada
,
conforme

constou

na

citada

decisão
e,
somente

após
, a
parte

credora

intimada

novamente
para
indicar
bens, sob
pena
de
extinção
.

Portanto
, o
feito

deve

seguir

seu

trâmite
regular.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual, com
a

intimação
da
parte

devedora

sobre
a
penhora

realizada
,
bem

como

a

intimação
da
parte

credora
para
indicar
bens, sob
pena
de
extinção
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025